Tribunal: STF
Processo: RE 601819
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 
   INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À DOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
   EXTENSÃO AOS INATIVOS. REEXAME DA NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO: 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.